Tribunal: TJDFT
Processo: 0700399-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700399-11.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CONDOMINIO BLEND D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação e conhecimento ajuizada por CONDOMINIO BLEND, deferiu ao agravado tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas contratuais vincendas, a partir de 20/10/2025, referentes ao contrato de assistência à saúde firmado entre as partes. Em suas razões (ID 80029358), sustenta que: 1) a decisão agravada desconsidera a vigência contratual pactuada entre as partes e a legalidade da cláusula de aviso prévio de 60 dias, regularmente prevista no contrato e na Resolução Normativa 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; 2) agiu nos limites legais e contratuais ao programar o cancelamento para o dia 31/12/2025 e cobrar, proporcionalmente, as mensalidades correspondentes aos meses de novembro/2025 a janeiro/2026; 3) a manutenção da decisão gera prejuízos de difícil reparação à operadora e abre precedentes indevidos quanto à inaplicabilidade das regras vigentes da ANS; 4) a decisão antecipa o mérito da demanda e se mostra incompatível com a cognição sumária exigida para tutela de urgência; 5) não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida pela agravada; 6) o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo; 7) a agravada solicitou o cancelamento do plano em 20/10/2025, o cancelamento do plano deve ocorrer em 31/12/2025, situação que respeita o prazo de 60 dias de aviso prévio previsto no contrato; 8) com o cancelamento programado para 31/12/2025 é devida a manutenção da cobrança das mensalidade de novembro/2025 a janeiro/2026. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a revogação da decisão que deferiu tutela de urgência à agravada. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator